Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015016-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (AGRAVANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO COM OS ACRÉSCIMOS DO 2o VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TERCEIRO PREJUDICADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EDITAL – LEILÃO DE ATIVOS – POSIÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE – CERTAME – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE TODOS OS GRAVAMES E ANOTAÇÕES LEVADAS A MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se se trata de bem de raiz registrado em nome do agravante, não pode o Edital, pelo menos enquanto retratada essa realidade, mandar cancelar gravame que, sempre de algum modo, ressalva ou empresta garantia de direito pessoal ou real de terceiro decorrente de eventual relação jurídica com titular do domínio.

Provido parcialmente o recurso para manter o leilão de direitos decorrentes de pacto firmado entre as partes, observados todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula do imóvel, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rovilio Mascarello
, como terceiro prejudicado, contra decisão que na Recuperação Judicial de
José Pupin Agropecuária e Vera Lucia Camargo Pupin
, deferiu pedido de alienação de ativos, no que diz respeito ao imóvel objeto da Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, com expedição de Edital com prazo de trinta dias, para apresentação de propostas
fechadas, nos termos do art. 142, II, da Lei 11.101/05, a serem consideradas apenas se atendido o preço mínimo de 60% do valor da avaliação do bem.

Em síntese, aduz que a decisão agravada deferiu pedido de alienação do imóvel de
Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, denominado Fazenda GMB
, de sua propriedade, arrolado indevidamente como unidade produtiva
isolada
na Recuperação Judicial dos agravados.

Afirma que os agravados apresentaram pedido ao juiz da Recuperação, de alienação do imóvel, ao fundamento que o bem constitui uma das filiais dos Recuperandos, porque se trata de um conjunto de terras agricultáveis isolada que pode ser destacada das demais propriedades, sem prejudicar a natureza igualmente produtiva das outras áreas.

Diz que, após apresentar Embargos de Terceiros, os agravados reiteraram o pedido de alienação do bem, cuja decisão agravada deferiu o pedido de forma diversa, a fim de deferir a alienação de “posição jurídica em face do imóvel” ou “expectativa de direito de propriedade”. De modo que, com esse enfoque, determinou a publicação de edital com prazo de trinta dias para apresentação de propostas fechadas, a serem consideradas aquelas que apresentarem o valor mínimo correspondente a 60% do valor da avaliação do bem.

Afirma que os agravados omitem fatos acerca da titularidade sobre três imóveis rurais, objeto das Matrículas 6.335, 6.336 e 6.962, todas do CRI de Paranatinga.

Assegura que houve transação sobre os imóveis com os agravados em que restou pactuado:

a)

Imóvel 6.335 ficaria com Família Martelli;

b)

Imóvel 6.962 (desmembrado em 12 imóveis) para Rovilio Mascarello e

c)

Imóvel 6.336 para José Pupin.

Diz que os agravados omitem o fato de que referidos imóveis são objeto de rescisão contratual, já em grau de cumprimento de sentença (processo de n. 2929-76.2008.811.0044, código 26897),
cuja propriedade é do ora agravante Rovilio
.

Omitem também que, no âmbito de Recurso Especial, fora celebrado acordo homologado pelo Ministro Raul Araújo - Relator, em que há cláusulas expressas condicionantes à concretização da transferência da propriedade dos imóveis para cada parte. Como os agravados não cumpriram o que lhes incumbia do pacto, em que pese ter sido estendido prazo para cumprimento das condicionantes, apenas a posse sobre o imóvel objeto de matrícula no 6.336, foi transmitida aos agravados.

Registra que o instrumento de transação sobre o imóvel foi firmado em 2015 e se refere a processo judicial que tramita desde o ano de 2009, muito anterior, portanto, a qualquer pedido de Recuperação Judicial dos agravados.

Acentua que o pedido de alienação do imóvel só foi formulado pelos agravados, após receberem notificação extrajudicial do agravante e depois de iniciado o cumprimento de sentença, o que comprova que postulam a alienação de bem que sabem não ser de sua propriedade, porque o acordo foi descumprido pelos próprios recorridos, em evidente má-fé.

Informa que há ainda, sobre o bem: Embargos de Terceiros no 1001779-70.2019.811.0051 – 1a Vara Cível Comarca de Campo Verde MT, ajuizado pelo agravante; averbação de Bloqueio da Matrícula extraído do pedido de providências no 291/2012-DOF; Reclamação no 0055687-18.2019.8.11.0000, protocolada junto à Ouvidora do TJ/MT, em 27-8-2019, em razão da demora na análise do pedido liminar nos embargos de terceiros e o risco de dano irreparável ou incerta reparação decorrente da venda do bem.

Registra que em razão da Reclamação o magistrado julgou extinto, liminarmente os Embargos de Terceiros, por suposta ilegitimidade e interesse do agravante, porque só haveria ameaça de constrição após pronunciamento judicial de alienação do bem e, como se não bastasse, na sequência, proferiu decisão na Recuperação Judicial deferindo o pleito de alienação do imóvel.

Noticia que arguiu suspeição do magistrado para conduzir a demanda, ainda pendente de análise.

Prossegue no sentido de que os Recuperandos teriam o direito de adquirir em definitivo o imóvel objeto de matrícula n.o 6336 CRI Paranatinga-MT, desde que tivessem cumprido todas as cláusulas condicionantes previstas na referida transação. Contudo, como não cumpriram, o imóvel não foi transferido, cuja propriedade permanece em nome do agravante, como comprova sua matrícula.

Sustenta nulidade da decisão agravada por vício
extra petita
, porque deferiu alienação de “posição jurídica”, na medida em que os agravados postularam expressamente alienação da propriedade do imóvel (unidade produtiva individual) com base no art. 60, lei 11.101/05.

Afirma que o próprio laudo de avaliação juntado pelos agravados parte da premissa de que são proprietários do bem, sem que houvesse qualquer ônus em sua matrícula e estivesse livre para alienação. Não menciona, portanto, nenhuma “posição jurídica” dos recuperandos sobre o bem.

Acerca do mérito, justifica a reforma da decisão porque o imóvel de Matrícula no 6.336 não foi transferido aos agravados. Logo, não pode se submeter ao regime da recuperação judicial por ausência de direito de propriedade (violação aos artigos 1.227 e 1.245 do CC e 60 da Lei 11.101/2005).

Ressalta que a inclusão de imóvel que não é propriedade dos recuperandos constitui fundamento suficiente para convolar a recuperação judicial em falência (artigos 53, 61 e 73, IV, da Lei 11.101/2005).

Sustenta que diferente do entendimento do magistrado, no caso de alienação de bens na Ação de Recuperação Judicial, não haverá a sucessão do arrematante nas obrigações do credor, recebendo o objeto da alienação livre de qualquer ônus. De modo que o ora Agravante perderia qualquer direito que tem em cobrar ou reaver a posse precária do imóvel transmitida aos Recuperandos.

Por fim, aduz que no Plano de Recuperação Judicial dos agravados não consta o imóvel objeto da Matrícula 6.336 como ativo, ou indicação de que os Recuperandos tenham “posição jurídica sobre o imóvel matrícula n.o 6.336, RGI de Paranatinga-MT”, tampouco menção a “direito cedido a eles sobre o imóvel pelo proprietário”, o que também revela o desacerto da decisão recorrida, porque de acordo com o disposto no artigo 53 da Lei 11.101/2005, para que seja possível a alienação de cessão de direitos é necessária previsão expressa no plano, o que não é o caso em exame.

Postula o provimento do recurso para impedir a realização do leilão designado para o dia 17-02-2020.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (22882971).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 28172495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Rovillio Mascarello
, agravante, com recurso de terceiro prejudicado, busca decisão - negada na instância de origem – que impeça a venda de ativo (área rural objeto da Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga-MT) no âmbito da Recuperação Judicial da
agravada Pupin Agropecuária
, em trâmite na Comarca de Campo Verde-MT e já com plano de recuperação aprovado.

Busca impedir o divulgado leilão do imóvel que menciona porque, argumenta, dito bem não pode ser objeto de disposição, porquanto não integra acervo patrimonial da recuperanda.

Anota que embora tenha pactuado, no âmbito de uma ação de rescisão de contrato que movera contra Luiz Martelli, a alienação desse imóvel com José Pupin, isso no bojo da citada ação, tal pacto (ID 22882972) fora realizado com obrigações a cargo de Pupin, que não foi cumprido.

Logo, sustenta, porque não honrado o pagamento e outras obrigações escalonadas no citado pacto, notificou o inadimplente de rescisão contratual e já promove, naquela ação (rescisão), as medidas que decorrem da rescisão/descumprimento (cumprimento de sentença – ID 22892046).

Em síntese, o agravante entende que em decorrência do suposto inadimplemento contratual, o pacto não teria mais efeitos, caso em que vigorariam as decisões anteriores à homologação (sentença e acórdão que lhe haviam sido favoráveis e determinavam a reintegração de posse/propriedade das matrículas 6.335 e 6.336).

Quanto a isso – rescisão do contrato – objeta a recuperanda agravada.

Anota a agravada que o imóvel integra seu ativo e que não há óbice à realização do leilão programado, máxime porque no plano há expressa previsão de alienação de ativos, desde que, no caso, respeitado o valor mínimo de 60% do valor de mercado.

O quadro fático revela que há, realmente, o pacto representativo da venda ou promessa de venda do imóvel levado a efeito no bojo da citada ação de rescisão de compra e venda proposta por
Rovillio agravante contra Luiz Martelli e Outros.

Tal pacto, além do aqui agravante, envolveu o requerido na ação de rescisão e lá promitente comprador
Martelli
, e ainda José Pupin, agora em Recuperação Judicial.

Não se pode, aqui, abrir discussão acerca de eventual eficácia ou ineficácia do pacto realizado na ação de rescisão, que o agravante sustenta extinto, no que opõe a agravada recuperanda.

Nota-se que o Magistrado, na r. decisão agravada, proferida no bojo da Recuperação, autorizou o leilão de direitos da Recuperanda decorrentes do pacto firmado entre agravante e agravada no bojo da ação de rescisão do contrato.

Nessa perspectiva, se convém à Recuperanda a venda do que considera por ativo de que é titular, com anuência dos interessados, não há como impedir tal venda no âmbito da recuperação judicial, se convém, tanto à Recuperanda e não há objeção de credores.

Observa-se que o conteúdo da proposta do edital de alienação de cessão de direitos que a Recuperanda diz ostentar sobre o imóvel de Matrícula no. 336, registrado em nome de Rovilio Mascarello, aqui agravante, ressalva, expressamente que
“os gravames AV 28, AV 29 e AV 35, não serão afetados, porque relacionados à disputa ainda em andamento com o litigante Rovilio Mascarello “o mesmo ocorrendo com o arresto a beneficiar o Espólio de José Cid Campelo e Tulio Cesar Zago e Ronaldo Monteiro Feguri, de maneira que o ato de disposição não afetará a medida determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cascavel-PR”.

De sorte que a cessão de direitos (posição jurídica) que se propõe levar a efeito no âmbito da Recuperação Judicial,
não
prejudica direitos que eventualmente resultam da demanda travada entre o agravante
Rovilio Mascarello
, com a agravada
Recuperanda José Pupin Agropecuária
, em relação ao imóvel objeto da Matrícula 6.336, com as averbações
AV 28, AV 29 e AV 35.

Registra-se, bem a propósito, que a discussão aqui posta restringe-se ao exame do que resulta das relações jurídicas entre agravante e agravada sobre o imóvel objeto da matrícula 6.336, no quanto posto no edital.

Acrescenta-se que anomalias outras existentes no Edital reclamam providência por quem de direito.

Agora, a decisão comporta reforma na parte em que projeta o cancelamento de todos gravames incidentes na matrícula do imóvel.

Ora, se se trata de bem de raiz registrado em nome do agravante Rovilio Mascarello (matrícula 6.336), não pode, pelo menos enquanto retratada essa realidade, mandar cancelar gravame que, sempre de algum modo, ressalva ou empresta garantia de direito pessoal ou real de terceiro decorrente de eventual relação jurídica com titular do domínio.

Ocorre que não encontra amparo no ordenamento jurídico comando com esse conteúdo, é dizer, que manda cancelar eventuais atos ou negócios jurídicos, inclusive possíveis garantias reais ou pessoais constantes em registos públicos, ao só argumento de que podem se resolver em perdas e danos.

Não há nem mesmo notícia de que esses possíveis interessados foram sequer ouvidos e o Edital tem esse objetivo.

Enfim, não se trata propriamente de alienação do imóvel, mas de direitos decorrentes de pacto firmado entre agravante e agravado, ainda em discussão quanto à sua validade.

De modo que é caso de prover
parcialmente o recurso para manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula no 6.336, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria
.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA), ACOMPANHOU O RELATOR PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Jonatan Christmann, OAB/MT 22062-O, pelo agravante.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto de decisão que, na Recuperação Judicial no 7612-57.2017.811.0051, deferiu pedido de alienação de ativos no tocante ao imóvel objeto da matrícula no 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, e determinou a expedição de Edital com prazo de trinta dias para apresentação de propostas fechadas, nos termos do art. 142, II, da Lei 11.101/05, a serem consideradas apenas se atendido o preço mínimo de 60% do valor da avaliação.

O Leilão seria realizado em 17/02/2020, todavia, como o julgamento não se encerrou até essa data, o relator acolheu em 14/02/2020 pedido de reconsideração formulado pelo agravante para suspendê-lo.

A meu ver deveria ser expedido novo Edital pelo juízo
a quo
com indicação clara e objetiva de que cuida-se da alienação da posição jurídica do imóvel, bem como dos direitos e possíveis efeitos para aqueles que optarem por essa aquisição.

Aliás, isso será necessário uma vez que no julgamento deste Recurso a decisão está sendo parcialmente reformada para

manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula no 6.336, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos
, o que também deve constar de forma expressa no Edital.

Posto isso, acompanho o voto do relator para dar provimento ao Recurso. Acrescento apenas que novo edital deverá ser publicado com os apontamentos acima
expostos.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Senhor Presidente:

Adiro a parte final do voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Concordo com os acréscimos do voto do 2o vogal.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDO COM OS ACRÉSCIMOS DO 2o VOGAL. UNÂNIME.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015016-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROVILIO MASCARELLO

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto de decisão que, na Recuperação Judicial no 7612-57.2017.811.0051, deferiu pedido de alienação de ativos no tocante ao imóvel objeto da matrícula no 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, e determinou a expedição de Edital com prazo de trinta dias para apresentação de propostas fechadas, nos termos do art. 142, II, da Lei 11.101/05, a serem consideradas apenas se atendido o preço mínimo de 60% do valor da avaliação.

O Leilão seria realizado em 17/02/2020, todavia, como o julgamento não se encerrou até essa data, o relator acolheu em 14/02/2020 pedido de reconsideração formulado pelo agravante para suspendê-lo.

A meu ver deveria ser expedido novo Edital pelo juízo
a quo
com indicação clara e objetiva de que cuida-se da alienação da posição jurídica do imóvel, bem como dos direitos e possíveis efeitos para aqueles que optarem por essa aquisição.

Aliás, isso será necessário uma vez que no julgamento deste Recurso a decisão está sendo parcialmente reformada para

manter todos os gravames e anotações levadas a efeito na Matrícula no 6.336, sejam de natureza real ou pessoal, ou mesmo destinadas a ressalva de direitos
, o que também deve constar de forma expressa no Edital.

Posto isso, acompanho o voto do relator para dar parcial provimento ao Recurso. Acrescento apenas que novo edital deverá ser publicado com os apontamentos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020